Tribunal: TJDFT
Processo: 0750800-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo de instrumento. Inventário. Exclusão de bem imóvel. Direitos possessórios. Questão de alta indagação. Remessa às vias ordinárias. Sobrepartilha. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que indeferiu a inclusão de imóvel situado na Colônia Agrícola Arniqueira no acervo partilhável, sob o fundamento de que não restou comprovada a titularidade ou posse do de cujus sobre o bem.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) Se a ocupação do imóvel pelo casal e o registro de IPTU em nome da inventariante são suficientes para incluir o bem no inventário; (ii) se a existência de cessão de direitos em nome de terceiro configura questão de alta indagação a ser discutida em via própria.
III. Razões de decidir
3. O rito do inventário é limitado à partilha de bens cuja prova documental seja inequívoca, conforme a exegese do art. 612 do CPC.
4. A existência de instrumento de cessão de direitos possessórios em nome de terceira pessoa (genitora da inventariante) afasta a presunção de propriedade do espólio, exigindo dilação probatória ampla para a verificação de eventual nulidade ou simulação.
5. A discussão sobre a validade da posse exercida por terceiros e a cadeia dominial de imóveis irregulares caracteriza questão de alta indagação, devendo ser dirimida nas vias ordinárias, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.
6. A exclusão do bem não acarreta prejuízo definitivo, uma vez que, resolvida a controvérsia em ação autônoma, o imóvel poderá ser objeto de futura sobrepartilha (art. 669, III, do CPC).
IV. Dispositivo e tese
7. Decisão mantida.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
9. Tese: Questões que demandam produção de prova complexa ou que envolvam direitos de terceiros sobre imóveis não escriturados devem ser remetidas às vias ordinárias, não cabendo sua apreciação no bojo do processo de inventário.
Dispositivos e Jurisprudência relevante citada: Código de Processo Civil: Art. 612; art. 669, III; TJDFT: Acórdão 1771411, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2023.